Tribunal: TJES
Processo: 5001527-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001527-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SAVIO INACIO RODRIGUES
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001527-05.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

E
MBARGA
DO
:
SAVIO INACIO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 4388464), que conheceu e desproveu o agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu o pleito de antecipação de tutela e determinou ao recorrente que institua provisoriamente benefício de pensão por morte em favor do recorrido, rateando-o, na proporção que lhe for cabível, haja vista existir atualmente outros dependentes gozando do mesmo benefício (id nº 595807, páginas 3/10).

Nas razões recursais, afirmou IPAJM haver omissão a macular o julgado, pois deixou-se de considerar a alegação de que para a concessão de pensão, é necessário que o filho maior inválido
(acometido por essa condição antes dos 21 anos)
tenha, comprovadamente, dependência econômica, vivendo sob o mesmo teto do segurado ou dele recebendo recursos para sua subsistência, além de ter renda inferior a 1 salário mínimo e não possuir bens.

A
priori
, registro que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Neste passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, tenho por certo que a pretensão recursal não comporta provimento, pois enfrentados a contento todos os temas controvertidos nesta instância.

Pontuou-se no julgamento unânime realizado pela egrégia Terceira Câmara Cível, após análise detalhada dos autos, que:

- o amparo a dependentes de servidor falecido foi hipótese contemplada pela Previdência (artigo 40, §7º da CF), encontrando previsão tanto na esfera federal (Lei nº 8112/90), quanto na estadual (Lei Complementar nº 282/2004), as quais consideraram merecedor de tal proteção o filho que, a despeito de sua idade, padeça de invalidez;

- a relação de filiação relativamente ao segurado, a incapacidade do recorrido e até mesmo sua dependência econômica não encerram controvérsia, haja vista os documentos id nº 595811, página 18 (cópias de RG e CPF), id nº 596439, páginas 17/21 (cópias de senteça proferida em ação de interdição), id nº 596439, páginas 39/40 (cópias de sentença proferida em ação revisional de alimentos deflagrada em face do falecido);

- a referida invalidez decorrente do transtorno esquizotípico de que padece precedeu inequivocamente o óbito do segurado, ocorrido em 02/03/2019 (certidão em id nº 595811, página 23), o que, à luz da jurisprudência pátria (nesse sentido: STJ, REsp 1750966), invocada pela magistrada
a quo
, bastaria para assegurar ao recorrido o benefício pleiteado;

-
a
pega-se a autarquia recorrente, porém, à dicção do artigo 37 da
Lei Complementar nº 282/2004
da época do sinistro deflagrador do direito ao benefício (óbito), segundo a qual o marco temporal afeto à invalidez

seria
etário
;

- de fato, não há comprovação inequívoca nos autos quanto a quando houve o acometimento do recorrido pela moléstia incapacitante,
o
corre que a narrativa depreendida da petição inicial dá conta de que isso ocorre
u antes da maioridade civil
;

-
o
risco social
que moveu a escolha legislativa ora debatida
está
espelhado nos presentes autos
, sendo provável, nos termos exigidos pelo CPC (artigo 300), o direito alegado, sem prejuízo de que eventual debate sobre a validade do limitador temporal imposto pela legislação local seja submetido ao juízo de origem, assim também quanto a complementação probatória que se faça necessária para demarcar o início das manifestações da doença.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento do qual a parte insurgiu, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver revisitado o conjunto probatório e reapreciada toda a matéria, fim a que não se destina o recurso manejado.

A esse respeito, o Excelso Pretório assentou que
“
os embargos de declaração

não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado
, uma vez que
não se destinam à produção de uma
NOVA

DECISÃO
.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
”
(STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (Grifei).

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório; simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR